Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726812-45.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: MAGNO CARVALHO SOUZA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC em face da r. sentença exarada sob o ID 60101973. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, na guia de recolhimento de preparo anexada ao recurso de apelação (ID 60101976), emitida em 05/06/2024, consta referência a “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, no campo “Nome da Petição”. Ademais, o valor recolhido - R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos) – não corresponde ao valor previsto na tabela de custas desta egrégia Corte de Justiça, para fins de preparo do recurso de apelação (vide Tabelas "A" - JUDICIAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - e “G” - JUDICIAL DOS ESCRIVÃES SEÇÃO 1a DO CÍVEL1). Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do pertinente preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 às 17:15:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa - acesso em 13/06/2024